Tribunal: STF
Processo: RHC 229970
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO.



PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CRIME CONTINUADO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Saulo Silas de Oliveira Sousa contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 817.227/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Capivari/SP, em 11.2.2022, julgou parcialmente procedente a denúncia para “(i) CONDENAR SAULO SILAS DE OLIVEIRA SOUSA como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 na forma do art. 29 do Código Penal às penas 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado segundo o INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo até o efetivo pagamento e ABSOLVÊ-LO da imputação do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” na Ação Penal n. 1508719-38.2019.8.26.0451/SP. Nessa ação penal houve a condenação de outros corréus pelo mesmo tipo criminal 
(e-doc. 4).



    3. Em 17.1.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1508719-38.2019.8.26.0451/SP, interposta pela defesa e pela acusação, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, “Rejeit[ou] as preliminares e, no mérito, neg[ou] provimento aos recursos do Ministério Público e de Saulo (...), mantidos os demais termos da respeitável sentença, com determinação, nos termos do voto do E. Relator ” (fl. 5, e-doc. 26).



    4. Em 19.4.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1508719-38.2019.8.26.0451/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 817.227/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual pediu “(...) seja concedida a ordem para sanar o constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente, absolvendo-o do crime de tráfico de drogas. (…) de forma subsidiária o reconhecimento da continuidade delitiva deste ato de tráfico de drogas, com os crimes já julgados na ação penal nº 1002195-90.2019.8.26.0125, sob possibilidade de se afrontar o princípio bis in idem” (e-doc. 3).



    Em 31.5.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem por ser incabível o reexame de fatos e provas em habeas corpus para a análise da pretensão absolutória e, subsidiariamente, do reconhecimento de continuidade delitiva com outro crime pelo qual o recorrente foi condenado (e-doc. 43).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que não haveria necessidade de reexame de provas para apreciação do pleito (fls. 10-11, e-doc. 48).



    Sustenta que ele não teria interligação com os corréus com os quais as drogas ilícitas teriam sido encontradas nem seria a pessoa mencionada pelo apelido de “Branquinho” (fls. 13-14, e-doc. 48). 



    Argumenta que “a única vez que SAULO é citado como suposto proprietário desses entorpecentes é em juízo, no depoimento do Policial Civil Mauro Junior, depoimento esse que por si só não teria o condão de condenar o Paciente” (fl. 16, e-doc. 48).



    Defende “não se enquadra(r) em nenhuma hipótese de autoria delitiva, nem mesmo baseando-se, como fez a promotoria, no domínio do fato” (fl. 22, 
e-doc. 48).



    Ressalta “não exist[ir,] nos autos, comprovação de que SAULO mandava ordens ou fornecia e/ou recebia drogas da família Monteiro ou de Antônio Marcos, não existe nem ligação entre essas pessoas” (fl. 22, e-doc. 48).



    Afirma que seria “evidente a existência de um déficit probatório bem significativo na denúncia que não pode ser suprido simplesmente pela teoria do domínio do fato” (fl. 22, e-doc. 48).



    Assinala que “foi processado e condenado por um crime que não cometeu, as drogas não foram encontradas sob sua posse, a ligação entre os réus não foi devidamente comprovada, mensagens e interpretações telefônicas do Paciente, inexistem, sendo assim, o provimento ao presente recurso e consequente a absolvição do Paciente nos termos do Art. 386, V, do CPP é medida que se impõem” (fl. 23, e-doc. 48).



    Relata que em outra ação, de “nº 1002195-90.2019.8.26.0125 (...), o Ministério Público denunciou o Paciente SAULO pelo cometimento do crime de chefia de Organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, no entanto, como nada de ilícito fora encontrado com este, a promotoria alega que o acusado nunca ‘colocou a mão na massa’, mas sim, possuía o DOMÍNIO DO FATO, e por consequência, supostamente chefia a ORCRIM” e acrescenta que “[n]ão h[averia] sentindo algum, o Paciente SAULO ser condenado a 05 atos de tráfico em forma continuada e aqui, ser condenado por mais um ato de tráfico, se, segundo a acusação, estamos falando de situações conexas e um mesmo contexto fático” (fls. 23-24, e-doc. 48).



    Assevera, ainda, que seria “evidente o prejuízo e a flagrante coação ilegal que vem sofrendo o paciente, visto que, na ação principal (1002195-90.2019.8.26.0125), foi condenado pelo cometimento do crime previsto no 
Art. 33, caput, da lei 11.343/06, por cinco vezes, em uma pena final de 10 anos e 7 meses de reclusão e na ação em epiírafe, foi condenado novamente pelo crime de tráfico de drogas, novamente no contexto na organização criminosa, a uma pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, perfazendo uma condenação pelo crime de tráfico de drogas em mais de 18 anos de prisão” (fl. 28, e-doc. 48).



    Estes os pedidos: 



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão, para absolver o recorrente do crime de tráfico de entorpecentes. 



    No mais, não sendo o entendimento de Vossa Excelência, requer de forma subsidiária o reconhecimento da continuidade delitiva deste ato de tráfico de drogas, com os crimes já julgados na ação penal nº 1002195-90.2019.8.26.0125, sob possibilidade de se afrontar o princípio bis in idem” (fls. 28-29, e-doc. 48).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 62).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não seguimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Irresignação contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ. Supressão de instâncias. Substitutivo de recurso especial. Inviabilidade jurídica. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Pretensão de reconhecimento de continuidade delitiva. Não preenchimento dos requisitos da continuidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso” (e-doc. 72).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Recurso ordinário contra decisão monocrática proferida em recurso ordinário. Impossibilidade. Recurso manifestamente inadmissível. 
3. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus ou recurso manifestamente inadmissível sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Agravo improvido” (RHC n. 219.240-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão, de ofício, de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente, ao argumento de insuficiência probatória para fundamentar a condenação em tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento de continuidade delitiva com a condenação por tráfico ilícito de drogas em outra ação penal na qual também foi réu.



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, no Habeas Corpus 
n. 817.227/SP, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem, assentando que a análise da pretensão do recorrente imporia reexame de fatos e provas:



    “A ordem não comporta concessão.



    Quanto ao pleito de absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, vejamos, no ponto, o que consta do acórdão impugnado (fls. 2.161/2.195 – grifo nosso): 



    [...] A materialidade delitiva foi comprovada pelos autos de prisão em flagrante de fls. 1/13 e 851/854, boletins de ocorrência de fls. 15/21 e 655/657, autos de exibição e apreensão de 
fls. 22/25 e 668/669, autos de constatação preliminar de 
fls. 26/27 e 670/671, relatórios de monitoramento de comunicações telefônicas e análise de documentos em nuvem nos 014/2019, 015/2019 e 017/2019 (fls. 187/222, 223/321 e 322/390), relatórios do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organização do Ministério Público nos 138/A/2018 e 008/A/2019 (fls. 391/429 e 430/495), laudos de exame químicotoxicológico de fls. 502/506, 718/720, 721/723, 734/735, 739/742,744/746 e 747/750 e prova oral colhida ao longo da instrução criminal, crack, cocaína e maconha foram apreendidos. 



    […] E as narrativas dos investigadores de polícia no sentido de que Antonio Marcos gerenciava o comércio ilícito no bairro São João Batista, coordenava a atuação de outros traficantes, realizava o transporte de drogas e reportava-se a Saulo e Caio também ficou evidenciada pela sua abordagem, em companhia do irmão Vanderlei Pereira também investigado na condução do veículo de Saulo (fls. 450/452).



    Em realidade, conquanto Saulo e Caio Constantino não tenham sido flagrados na prática direta do comércio ilícito nem em poder de substâncias entorpecentes, ficou demonstrado que eles atuavam, sempre, por meio de outras pessoas, seus subordinados, em posição inferior na organização criminosa, coordenando e controlando as suas ações até a etapa final, isto é, a efetiva comercialização das drogas nos pontos de vendas (‘biqueiras’). Tudo isso, além de demonstrar que ambos foram coautores do delito de tráfico tratado nestes autos, reforçam a convicção de que eles não apenas integravam a organização criminosa, mas exerciam a sua liderança e controle, comandando as atividades dos demais, como, aliás, ficou demonstrado nos autos nº 1002195-90.2019.8.26.0125.



    As provas são robustas e incriminam os apelantes/apelados, não se cogitando de absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico.



    Cada um deles, ao seu modo, concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas tratado nestes autos. Houve nítida divisão de tarefas, realizada no contexto da organização criminosa que todos integravam, estando bem caracterizada a coautoria delitiva. [...] 



    Assim, com razão a nobre parecerista quando disse que para que fosse possível a revisão de tais assertivas, seria imprescindível o reexame de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária – ainda mais se tratando de habeas corpus impetrado em substituição a recurso especial, que não se presta a substituir a instrução penal que deve ter – e, no caso, já teve – seu curso perante o juízo natural, não podendo funcionar, quando impetrado perante esse STJ, como uma terceira instância revisora da condenação (fl. 2.236). 



    A propósito, esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus (AgRg no HC n. 785.846/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26/4/2023). 



    E, ainda: AgRg no HC n. 754.645/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 20/4/2023; e AgRg no HC n. 771.606/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/12/2022.



    Sobre o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de tráfico de drogas punido na Ação Penal n. 1508719-38.2019.8.26.0451 com o crime de tráfico de drogas, em contexto de organização criminosa, objeto da Ação Penal n. 1002195- 90.2019.8.26.0125, disse o Tribunal estadual que não é possível verificar a presença dos pressupostos do instituto da continuidade delitiva, isto é, se os delitos decorreram ou não de ações autônomas e distintas mesmo porque o recurso não está instruído com cópia de referida ação penal (fl. 2.203).



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além dos requisitos objetivos, liame subjetivo entre as condutas para reconhecer a continuidade delitiva, inferência extraída do art. 71 do Código Penal.



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 659.946/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 7/6/2021; e AgRg no HC n. 734.409/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022.



    Verifica-se do excerto que não houve comprovação da continuidade na origem, assim, a inversão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo implicaria, necessariamente, a incursão do conjunto fático-probatório, pois a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu não ser possível verificar os requisitos da continuidade delitiva.



    Outra não foi a opinião da nobre Subprocuradora-Geral da República (fl. 2.238).



    Ante o exposto, denego a ordem” (fls. 3-5, e-doc. 43). 



    10. A decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça 
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais anteriores quanto ao pedido de absolvição ou ao pedido subsidiário de reconhecimento da continuidade delitiva, afastando as premissas assentadas nas instâncias antecedentes de ausência de unidade de desígnios, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma deste Tribunal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ‘exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus’ (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). Ainda nessa linha: RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 181.404-AgR, de minha relatoria; RHC 120.324, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moares; e RHC 190.133-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 225.222-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS (ARTS. 168-A E 337-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora